Tribunal: STF
Processo: RHC 64853
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- CRIME FALIMENTAR. NOMEAÇÃO DE SINDICO ÚNICO E REUNIÃO DE
PROCESSOS JUSTIFICADAS PELO ENTRELACAMENTO DOS FATOS.
DESPACHO DE RECEBIMENTO DE DENUNCIA QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
EXAME PERICIAL DISPENSAVEL.
PREVISÃO DE CONCURSO FORMAL (ART. 192 DO DECRETO-LEI 7.661-45) QUE
NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONCURSO DE AGENTES, QUANDO A
MAIS DE UM A AÇÃO CRIMINOSA E IMPUTADA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.